Tribunal: TJPA
Processo: 0800150-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800150-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800150-83.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: URUARÁ/PA

PACIENTE: JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS

IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÃO SUPERADA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em revogação ou mesmo substituição da prisão preventiva por medida diversa, quando o decreto preventivo descreve de forma clara
a prova da materialidade e os indícios de autoria, ressaltando a garantia da ordem pública, consubstanciada na periculosidade real do agente, revelada em face de ter sido
detido na posse de grande quantidade de droga (3,200 kg de maconha).

2. Mostra-se superada alegação de excesso de prazo para o início da instrução, quando recebida a denúncia pela autoridade inquinada coatora, determinando a apresentação da resposta à acusação do réu.

3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, fragilizar a prisão cautelar do coacto, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie. (Súmula 08/TJPA).

4.
Ordem conhecida e denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Ronaldo Ferreira Marinho, em favor de
Jhonnilson Carvalho dos Santos,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

Esclarece o impetrante, inicialmente, que o paciente foi preso em flagrante na data de 10/12/2019, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido convertida em preventiva no dia seguinte.

Diante dos fatos, alega que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, pois
“está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em conceitos genéricos, em circunstâncias que integram o próprio tipo penal e em dados abstratos sobre a necessidade da constrição”.

Sustenta, ainda, que o coacto sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto está preso desde o dia 10.12.2019, sem que sequer tenha sido recebida a denúncia e iniciada a instrução criminal.

Por último, aduz que o paciente reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, possui bons antecedentes, tem ocupação lícita e reside no distrito da culpa, não oferecendo risco ao meio social.

Por essas razões, pede a concessão de medida liminar, para restituir a liberdade do coacto ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive prisão domiciliar e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acosta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, em razão do meu afastamento temporário por motivo de férias, momento em que sua excelência denegou a liminar, requisitou informações à autoridade tida coatora e, por fim, determinou que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações de estilo devidamente prestadas (ID nº 2.667.929).

O Ministério Público de 2º Grau, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ,
face a inexistência de constrangimento ilegal. (ID nº 2.710.288)

É o relatório.

VOTO

Não constato qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta e. Corte.

De início, em relação à ausência de fundamentação idônea, a meu sentir,
diferentemente do alegado pelo impetrante, a manutenção da custódia preventiva se encontra devidamente justificada na decisão combatida.

Com efeito, tenho como oportuno, reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)A autoridade policial comunica a este juízo que autuou e prendeu em flagrante delito o(a)(s) nacional(is) REGIS JEORGE BRAZ RIBEIRO, JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS e HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA, já identificado(s) nos presentes autos de flagrante, por suposta transgressão dos art. 33 da Lei 11.343/2006, até agora tipificados, representando pela prisão preventiva do(a)(s) autuado(a)(s).

Instruem o expediente: Ofício de comunicação ao MPE, Termos de Depoimentos do condutor, das testemunhas, do(s) conduzido(s), bem como a Nota de Culpa, a cientificação quanto aos seus direitos constitucionais, termo de comunicação à família do preso, auto de exibição e apreensão de objeto, auto de constatação provisória de substancia de natureza entorpecente, auto de exame de corpo de delito, CAC, cópia do RG.

Não consta comunicação à DPE, justificável ante a ausência de representação do órgão nesta Comarca.

O presente flagrante foi regular do ponto de vista material, já que a situação dos autos se subsumi à hipótese abstratamente prevista no art. 302, I, do Código de Processo Penal, tratando-se de crimes de natureza permanente.

A lavratura do auto observou os requisitos esculpidos no art. 304 e 306 do Código de Processo Penal, razão pela qual o presente flagrante foi regular do ponto de vista formal e material, recomendando sua homologação.

Em relação ao prazo de conclusão do procedimento justificado pela Autoridade Policial no ofício de comunicação, deve envidar esforços para conclusão do procedimento e comunicação respeitado o prazo do plantão no Judiciário, ressalvados casos excepcionais.

Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a tráfico de drogas, o qual têm sido reiteradamente praticado nesta cidade e região.

Assim, observa-se que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, dentre as quais os depoimentos colhidos e objetos apreendidos.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, na medida em que se trata de delito reiteradamente praticado nesta cidade e região e diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, porquanto foram encontrados com os autuados 3,200 (três quilos e duzentas) gramas de maconha, demonstrando, concretamente, haver indícios, ainda que perfunctórios, de que se dedica(m) à atividade criminosa.

Além da conveniência da instrução criminal, bem ainda para assegurar a aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser imposta, porquanto não havendo nos autos indícios de que o(a) autuado(a) não se evadirão do distrito da culpa.

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

(...) Em face da alteração da Lei 11.343/2006 pela Lei nº 12.961/2014, a qual acrescentou os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 50, da Lei de drogas, desde já tempestivamente, verifica-se, para os devidos fins legais que o laudo, AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE SUBSTÂNCIA DE NATUREZA TÓXICA, encontra-se revestido de regularidade formal, já que o referido laudo indica a natureza e a quantidade da substância entorpecente, sendo firmado por perito, nos termos do artigo 159, § 1º do CPP.

Ademais, eventual ausência de manifestação do Ministério Público nesta fase procedimental trata-se de mera irregularidade não maculando o procedimento o que poderá, inclusive, ser sanada posteriormente.

Ante a todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (inciso II), do(s) naciona(is) REGIS JEORGE BRAZ RIBEIRO, JHONNILSON CARVALHO DOS SANTOS e HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA, qualificado(s), devendo ser recolhidos no estabelecimento penal competente. Junta-se antecedentes criminais atualizado do(s) autuado(s).(...)”.

Como se observa, o juízo apontado coator, após concluir pela existência de prova de materialidade e indícios de autoria delitivas, justificou a necessidade da custódia cautelar na periculosidade concreta do paciente,
revelada
pela grande quantidade de entorpecente encontrado na posse dos coacto e dos corréus.

Conforme esclarecimentos prestados pela autoridade tida como coatora, o paciente foi preso em flagrante no dia 10/12/2019, na posse de
03 tabletes de maconha, pesando 3,200 kg, destinados à prática do tráfico de drogas.

Perante a autoridade policial, o corréu Regis Jeorge Braz Ribeiro confessou a prática delitiva, ressaltando que recebeu os entorpecentes de um indivíduo e que iria fazer o transporte da droga entre as cidades de Santarém e Altamira, onde receberia o valor de R$500,00 para pagar dívidas de pensão alimentícia.

A respeito, cito, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesma
ratio decidendi
que norteia este voto.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública
, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Paciente acarretaria risco à ordem pública, em razão do fundado receio de reiteração delitiva do ora Agravante, vez que, recorrendo aos autos, observa-se o "envolvimento do autuado desde a sua menoridade" com práticas delituosas, ostentando registro pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes, e "ainda a notícia de que, por duas vezes, o autuado transportava grande quantidade de maconha, sendo que em ambas conseguiu se evadir, deixando pra trás os entorpecentes" o que justifica a medida constritiva decretada em seu desfavor.

III - No ponto, impende destacar que é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª.Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).

IV - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

V - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao ora agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 541.662/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)”.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia a bem da ordem pública, medidas diversas não se mostram adequadas e suficientes para no caso.

De outra banda, quanto ao alegado excesso de prazo para o início da instrução criminal, é imperioso ressaltar que, conforme esclarecimento prestado pela autoridade tida coatora,
a denúncia foi recebida em 29/01/2020, determinando a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação, bem como foi indeferido novo pedido de revogação da custódia cautelar do coacto, estando, portanto, superada a alegação.

Por último, acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
writ
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/02/2020